Tribunal: TJSP
Processo: 1501511-36.2019.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Apelação. Roubo majorado por concurso de agentes. Subtração de produto e de dinheiro do interior de uma loja. Sentença condenatória. Insurgência defensiva. Autoria e materialidade comprovadas. Acervo probatório documental corroborado pelos depoimentos firmes e coerentes prestados por vítima e testemunhas. Reconhecimento pessoal em juízo. Majorante sobejamente demonstrada (concurso de pessoas).

Ementa:
Apelação. Roubo majorado por concurso de agentes. Subtração de produto e de dinheiro do interior de uma loja. Sentença condenatória. Insurgência defensiva. Autoria e materialidade comprovadas. Acervo probatório documental corroborado pelos depoimentos firmes e coerentes prestados por vítima e testemunhas. Reconhecimento pessoal em juízo. Majorante sobejamente demonstrada (concurso de pessoas). Crime consumado. Condenação mantida. Redução da pena. Réu reincidente. Regime inicial fechado. Recurso defensivo parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405674
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501511-36.2019.8.26.0537, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
ADRIANO FERREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso de apelação interposto por ADRIANO FERREIRA, apenas
para o fim de reduzir a sua reprimenda ao patamar de 4 anos, 1 mês e 23 dias de
reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 9 dias-multa, calculados no piso
legal. No mais, fica mantida a sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos
fundamentos. V.U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 5 de junho de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501511-36.2019.8.26.0537 -Voto no 21.942
2
Apelação criminal no 1501511-36.2019.8.26.0537
Comarca: São Bernardo do Campo
Apelante: Adriano Ferreira
Apelado: Ministério Público
VOTO No. 21.942
Apelação. Roubo majorado por concurso de agentes. Subtração de
produto e de dinheiro do interior de uma loja. Sentença
condenatória. Insurgência defensiva. Autoria e materialidade
comprovadas. Acervo probatório documental corroborado pelos
depoimentos firmes e coerentes prestados por vítima e
testemunhas. Reconhecimento pessoal em juízo. Majorante
sobejamente
demonstrada
(concurso
de
pessoas).
Crime
consumado. Condenação mantida. Redução da pena. Réu
reincidente.
Regime
inicial
fechado.
Recurso
defensivo
parcialmente provido.
Pela sentença de fls. 132/140, proferida em 26
de setembro de 2019 pela MM. Juíza de Direito, Dr. Edson Nakamatu,
da 2a Vara Criminal da Comarca de São Bernardo do Campo,
ADRIANO FERREIRA foi condenado como incurso no art. 157, § 2o,
inciso II, do Código Penal, às penas de 4 anos, 10 meses e 2 dias de
reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 10 dias-multa,
calculados no piso legal.
Irresignado,
o
réu
interpôs
recurso
de
apelação, requerendo a sua absolvição em razão da insuficiência do
acervo probatório. Subsidiariamente, pleiteou a redução de sua pena
(fls. 147/149).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501511-36.2019.8.26.0537 -Voto no 21.942
3
O recurso foi contrarrazoado (fls. 154/156) e a
Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pelo
improvimento ao apelo defensivo (fls. 167/172).
É o relatório.
Devidamente processado, o recurso defensivo
comporta parcial provimento.
Segundo descreve a denúncia, no 18 de julho
de 2019, por volta de 12h55, na Alameda Dona Teresa Cristina, no 46,
Nova Petrópolis, na cidade de São Bernardo do Campo, o réu, agindo
em concurso e com identidade de propósitos com outro indivíduo não
identificado, subtraiu, para proveito comum, mediante grave ameaça
exercida contra a vítima Mara, um purificador de água da marca
Lorenzetti, avaliado em R$ 110,00, e a quantia de R$ 37,00 em
espécie, pertencentes ao estabelecimento comercial denominado
“Gotagua”.
Em juízo, a vítima Mara narrou os fatos em
conformidade com a denúncia. Relatou que trabalhava na loja quando
os criminosos entraram e anunciaram o assalto, fazendo menção de
estarem armados. Subtraíram um filtro de água e o dinheiro que havia
no caixa, fugindo na sequência. Contudo, seu marido, que também
trabalhava na loja, saiu do interior de uma sala nos fundos e passou a
seguir os roubadores pela rua, vindo a acionar guardas municipais no
caminho, os quais vieram a prender o acusado em poder do dinheiro
subtraído, ao passo que o segundo roubador largou o filtro de água no
chão e conseguiu lograr êxito na fuga. Reconheceu, tanto na fase
policial quanto em juízo, o réu como um dos roubadores em questão,
sem sombra de dúvidas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501511-36.2019.8.26.0537 -Voto no 21.942
4
A testemunha Luiz, marido da vítima, repisou
os fatos acima descritos, novamente discorrendo sobre a dinâmica do
crime e sobre a perseguição na rua.
As testemunhas Cristiano e Carlos, guardas
municipais, ouvidos apenas na fase policial, esclareceram os detalhes
da abordagem dos assaltantes em via pública, relatando que um deles
conseguiu fugir, mas o réu foi preso em flagrante em poder do
dinheiro roubado, tendo ainda confessado aos policiais a prática do
crime.
No interrogatório judicial, o réu confessou a
prática do crime, dizendo estar envergonhado e arrependido.
Finda a instrução processual, inequívocas a
autoria e a materialidade do crime previsto no art. 157, § 2o, inciso II,
do Código Penal quanto ao apelante.
A tese absolutória aventada pela defesa do
apelante não procede, encontrando-se a condenação devidamente
embasada pelo farto conjunto probatório.
A materialidade delitiva restou comprovada
pelo auto de prisão em flagrante delito (fl. 3), boletim de ocorrência
(fls. 9/12), auto de exibição, apreensão e entrega (fl. 13) e autos de
reconhecimento de pessoa positivo (fls. 15/16), bem como pela prova
oral produzida na espécie (mídias encartadas nos autos digitais).
Os depoimentos prestados em juízo mostraram-
se firmes e harmônicos, em integral consonância com a denúncia, ao
passo que a versão apresentada pela defesa se mostrou frágil e
unilateral, sem qualquer apoio no acervo probatório carreado aos
autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501511-36.2019.8.26.0537 -Voto no 21.942
5
Houve, se não bastasse, o reconhecimento do
apelante pela vítima em juízo, corroborando os elementos de prova
produzidos nas fases policial e judicial.
A majorante restou sobejamente demonstrada
nos autos, especialmente pelos elementos de prova oral, no sentido
de que o apelante praticou o delito em concurso de agentes.
Merece destaque, de mais a mais, que o crime
de roubo restou consumado, uma vez ter havido a inversão da posse
da coisa subtraída em favor do acusado, ainda que por curto espaço
de tempo.
De rigor, portanto, a condenação do apelante,
nos termos da sentença apelada.
O cálculo da pena comporta redução.
Na primeira fase do cálculo, diante dos maus
antecedentes do acusado (fls. 37/40), a pena-base foi corretamente
fixada na fração de 1/6 acima do mínimo legal, em 4 anos e 8 meses
de reclusão e 11 dias-multa.
Na segunda fase, a reincidência do agente
deve ser compensada com a sua confissão espontânea, devendo a
sentença ser reformada nesse ponto específico, pois esta
consubstanciou elemento útil e valioso para a formação do
convencimento do magistrado no caso concreto, além de denotar um
real traço de sinceridade e espelhar um aspecto positivo de sua
personalidade.
Na terceira fase, a majorante reconhecida deve
implicar no aumento de 1/3 de pena, como constou na sentença,
perfazendo a reprimenda de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501511-36.2019.8.26.0537 -Voto no 21.942
6
14 dias-multa.
Ademais, na ausência de recurso ministerial,
por ser mais benéfico ao acusado, fica mantida a redução de pena na
fração de 1/3, com fulcro no art. 13 da Lei no 9.807/99 (colaboração
premiada), resultando na reprimenda definitiva de 4 anos, 1 mês e 23
dias de reclusão e 9 dias-multa.
Em vista da quantidade de pena e da
reincidência do acusado, o regime inicial prisional deve ser o fechado,
a teor do art. 33 c.c. o art. 59, ambos do Código Penal.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao recurso de apelação interposto por ADRIANO
FERREIRA, apenas para o fim de reduzir a sua reprimenda ao
patamar de 4 anos, 1 mês e 23 dias de reclusão, no regime inicial
fechado, e pagamento de 9 dias-multa, calculados no piso legal. No
mais, fica mantida a sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
GUILHERME SOUZA NUCCI
Relator